Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Não se configura ausência de fundamentação quando o magistrado tece argumentação clara e coerente, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão.
2. Na ação monitória é parte legítima para figurar no polo passivo o devedor da relação jurídica de direito material.
2.1. No caso dos autos, os apelantes foram incluídos no polo passivo por figurarem como fiadores, portanto, por serem devedores solidários e não por serem sócios da primeira ré.
2.2. Conquanto deva ser interpretada restritivamente, a fiança não se extingue pelo simples fato de o fiador se retirar da sociedade empresária que celebrou o contrato de mútuo.
3. Apelação conhecida e não provida.